Tribunal: STF
Processo: Rcl 89709
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Óbidos/PA contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0820407-61.2022.8.14.0000.
O reclamante afirma que “apresentou plano de pagamento para o exercício de 2026, com base na nova sistemática da EC 136/2025, propondo o aporte de 1% da Receita Corrente Líquida (RCL)”. (eDOC 1, p. 1)
Salienta que o pedido foi indeferido e manteve-se a medida de sequestro de valores referentes ao regime jurídico anterior à emenda (R$ 328.584,26), sob o fundamento de que “a nova norma não poderia retroagir para atingir situações ‘consolidadas’, violando o princípio da aplicação imediata das normas constitucionais”. (eDOC 1, p. 2)
Aduz que o Provimento 207/2025 do Conselho Nacional de Justiça determinou a aplicação imediata das diretrizes previstas na EC 136/2025.
Nesse contexto, alega que o Tribunal de origem, ao indeferir o plano de pagamento apresentado pelo Município, negou vigência à nova sistemática para pagamento de precatórios prevista no § 23 do art. 100 da Constituição Federal, incluído pela EC 136/2025.
Sustenta que “a manutenção do sequestro de R$ 328.584,26 acarreta dano irreparável ao erário municipal, impedindo o pagamento de salários e a prestação de serviços essenciais, enquanto o Município demonstra boa-fé ao propor o pagamento parcelado de 1% da RCL (R$ 216.211,13 mensais)”. (eDOC 1, p. 2)
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o imediato desbloqueio dos valores sequestrados. No mérito, pede que seja determinada a homologação do plano de pagamento conforme a EC 136/2025 e a inclusão do Município no parcelamento especial previsto no texto constitucional.
Deferi a liminar em 26.01.2026, para suspender o sequestro das verbas públicas do Município de Óbidos/PA, no que ultrapassar o disposto no art. 100, § 23, da Constituição Federal, até a apreciação definitiva da presente reclamação.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 10). Na ocasião, assentou, em síntese, que “O Município de Óbidos não quitou os precatórios com previsão orçamentária para 2024, tornando-se inadimplente em 01.01.2025. Nessa data, a norma vigente impunha o pagamento integral e autorizava o sequestro total. Como a EC 136/2025 só entrou em vigor em 10.09.2025, ela não pode atingir débitos cujo inadimplemento se consumou anteriormente. Aplicar o novo teto da RCL a esses casos violaria frontalmente o direito adquirido dos credores. Portanto, para o exercício de 2024, mantém-se a obrigatoriedade do pagamento integral”. (eDOC 10, p. 6)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ART. 100, § 23, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO. PRECATÓRIOS. SEQUESTRO DE VERBAS RELATIVAS A INADIMPLEMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024. PROCEDIMENTO INICIADO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA SISTEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DA EC 136/2025. BLOQUEIO OBSERVADO EM VALOR INFERIOR AO LIMITE ANUAL DE 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À EC 136/2025. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, COM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR”.  (eDOC 12)

O reclamante peticionou  informando o descumprimento da decisão liminar proferida nos presentes autos (eDOCs 14 e 16).
É o relatório.
Decido.
No caso em análise, verifica-se que, em 28.12.2025, o Município de Óbidos requereu ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará o seu enquadramento no novo regime constitucional de pagamento de precatórios, previsto pela Emenda Constitucional n. 136/2025. Alegou que, considerando a receita corrente líquida de 2025 (R$ 216.211.135,33) e o estoque consolidado de precatórios (R$ 2.946.222,90), o Município se enquadraria na faixa de aporte mínimo de 1% da RCL. Nesse contexto, apresentou o seguinte cronograma de pagamento:

“• Início do pagamento: Março de 2026. 
• Forma: 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas. 
• Valor da Parcela Mensal: R$ 216.211,13”. (eDOC 4, p. 3)

Na ocasião, defendeu ainda a aplicação imediata do Provimento n. 207/205 do CNJ, nos seguintes termos:

“O Município invoca o art. 7º do Provimento nº 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça, que determina a readequação imediata da cobrança de valores pendentes e de sequestros ao novo regime do art. 100, § 23 da CF. 
Ressalte-se que a manutenção de medidas de sequestro integral, como a ocorrida nos autos do processo nº 0820407- 61.2022.8.14.0000 (R$ 328.584,26), contraria a nova sistemática constitucional que visa justamente evitar o colapso administrativo e garantir a sustentabilidade fiscal dos entes devedores. A manifestação de adesão ao plano de 1% da RCL afasta a mora absoluta e autoriza a substituição de medidas constritivas pelo fluxo regular de pagamentos ora apresentado”. (eDOC 4, p. 3)

E, por fim, o Município requereu:

“1. A homologação do Plano de Pagamento de Precatórios para o exercício de 2026, com o aporte de 1% da RCL parcelado em 10 meses a contar de março; 
2. A readequação de todos os processos de sequestro e bloqueio em curso contra o Município, em observância ao Provimento nº 207/2025 do CNJ, com o imediato desbloqueio de valores para que sejam absorvidos pelo novo regime de pagamento;
3. A inclusão do Município no parcelamento especial de até 300 prestações para débitos previdenciários e assistenciais vencidos até 31 de agosto de 2025, conforme facultado pela EC 136/2025”. (eDOC 4, p. 3-4)

O Tribunal reclamado, em 21.01.2026, indeferiu o pedido de parcelamento formulado pelo Município de Óbidos por entender que a EC 136/2025 não poderia retroagir para atingir precatórios com previsão orçamentária em 2024, pois o inadimplemento em 01.01.2025 já havia consolidado o direito adquirido dos credores ao pagamento integral mediante sequestro. Assentou que direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos são cláusulas pétreas que impedem a aplicação retroativa da nova regra. Assim, o sequestro realizado no precatório n. 0820407-61.2022.8.14.0000 permanece válido, e o plano de pagamento para 2026 não poderia readequá-lo. Destacou, ainda, que o parcelamento somente seria possível para precatórios vincendos do orçamento de 2026, motivo pelo qual o plano não foi homologado. Confira-se o teor da decisão:

“Analisando os autos, verifico que o ente federativo pretende com a apresentação do plano reverter o sequestro realizado nos autos do precatório n. 0820407-61.2022.8.14.0000, trazendo para tanto como novo argumento a apresentação de plano de pagamento para o ano de 2026.
No entanto, conforme já decidido (ID 32337229) nos autos do precatório n. 0820407-61.2022.8.14.0000, não é possível a aplicação da EC 136/2025 para as medidas restritivas de precatórios que possuíam previsão orçamentária para o exercício 2024.
O ordenamento jurídico brasileiro confere ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada o status de garantia fundamental (art. 5 , XXXVI, da CF), e os blinda como cláusulas pétreas (art. 60, §4º, IV, da CF). 
Por sua vez, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro dispõe que “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (art. 6º), consagrando o princípio do tempus regit actum, que determina que os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que foram praticados. 
A legislação regula os atos/fatos a partir de sua vigência, ou seja, do presente para o futuro, e não para os atos/fatos consolidados no passado, garantindo a segurança jurídica e a aplicação das leis conforme o contexto em que os fatos ocorreram. 
Assim, uma nova norma, ainda que constitucional, não pode retroagir para desconstituir situações jurídicas já consolidadas pela norma anterior.
A Emenda Constitucional n. 136/2025 entrou em vigor em 10.09.2025 e, dentre outras modificações, estabeleceu limites para pagamento de precatórios vinculando à Receita Corrente Líquida RCL com o estoque cada entidade devedora (§ 23 do art. 100 da CF). 
As alterações trazidas pela EC n. 136/2025 foram expressivas, gerando um cenário de incertezas para os beneficiários, entes federativos e para o próprio Poder Judiciário. 
Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para definir diretrizes relacionadas à nova norma de precatórios e, no dia 03.11.2025, a Corregedoria Nacional de Justiça publicou o Provimento n. 207/2025, que estabeleceu orientações imediatas aos tribunais sobre a aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025. 
O art. 7º do Provimento n. 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu que ‘a cobrança de valores pendentes, na entrada em vigor da EC n. 136/2025, relativos a sequestro de valores, parcelamento do art. 100, § 20 da Constituição Federal e parcelamento de estoque de entes superendividados no regime geral ou no regime especial deve, a partir de requerimento do devedor, ser readequada na forma do art. 100, § 23 da Constituição Federal’.
No contexto dos precatórios, após a expedição do ofício requisitório surge o dever do ente público de incluir o valor no orçamento e adimplir no prazo constitucionalmente previsto. O descumprimento dessa obrigação constitui o fato gerador constitutivo do direito adquirido do beneficiário ao recebimento de sua verba, com o respectivo direito de acionar a sanção prevista em caso de inadimplemento: o sequestro de verbas públicas.
No regime geral de pagamentos de precatórios, aplicável ao Município de Óbidos, a obrigação de adimplemento é anual, conforme previsão constitucional de exercício orçamentário (art. 100, §5º da CF). O não adimplemento do precatório no prazo é fato gerador constitutivo do direito adquirido do credor ao recebimento integral, via sequestro (art. 100, §6º da CF).
O Município de Óbidos não adimpliu nenhum dos precatórios com previsão orçamentária no exercício 2024, ficando inadimplente com suas obrigações a partir de 01.01.2025, configurando o fato gerador do direito adquirido dos credores de receberem a totalidade de seus créditos atualizados, através do sequestro dos valores necessários, isso porque, em 01.01.2025 estava em vigor norma que previa expressamente que caberia ao Presidente do Tribunal “determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva” (art. 100, §6º da CF).
Logo, os precatórios previstos no orçamento 2024, que foram pagos ao longo de 2025, antes do mês de setembro, se constituem em atos jurídicos perfeitos, portanto, estão isentos de incidência retroativa da EC n. 136/2025. Aqueles que ainda não receberam seus créditos, por motivos diversos, por se tratar de direito adquirido, também não podem ser alcançados pela emenda, sob pena de grave infração ao art. 60, § 4, IV da CF.
No caso, no início do ano de 2025, quando sequer havia sido promulgada a EC n. 136/2025, ocorreu o termo necessário para a incorporação do direito do beneficiário à percepção integral do seu crédito e ao sequestro de verbas, constituindo uma situação jurídica consolidada sob o regime constitucional anterior. 
A EC n. 136/2025 entrou em vigência somente a partir de 10.09.2025, quando os beneficiários já possuíam direito adquirido, não podendo retroagir para alterar o regime de quitação de um inadimplemento que havia se consumado. 
Aplicar o novo teto criado pela EC 136/2025 a débito sob o regime constitucional anterior implicaria violação direta e grave ao direito adquirido do credor de ter o seu crédito integralmente quitado.
Assim, não pode prosperar o pedido realizado pela entidade devedora em relação aos precatórios que venceram no exercício 2024, eis que o teto máximo instituído pela nova emenda não pode retroagir aos precatórios vencidos, pois os beneficiários têm direito adquirido a receber integralmente os seus créditos. 
No que tange aos débitos de precatórios programados para quitação no exercício de 2025, a situação se mostra distinta. A exigibilidade integral da obrigação de pagar só ocorreria em 31 de dezembro de 2025. Contudo, a EC n. 136, ao ser promulgada em setembro de 2025, promoveu uma alteração na dívida antes que o prazo final de adimplemento se esgotasse. 
Em consequência, não se pode alegar a existência de direito adquirido ao recebimento da integralidade do valor em 2025. Isso se justifica porque a regra constitucional que garantia o pagamento integral foi modificada pela EC n. 136/2025, antes de se configurar a mora/inadimplemento da entidade devedora. O que existia era apenas uma expectativa de direito, que não chegou a se converter em direito adquirido.
 Dessa forma, as entidades devedoras que requereram a aplicação da EC n. 136/2025 não estão mais compelidas a honrar o valor total que havia sido orçado para o exercício 2025 (art. 7º do Provimento n. 207/2025). Caso o pagamento integral não se concretize até 31.12.2025, em 01.01.2026, serão aplicados os limites estabelecidos no §23 da EC 136.
Ratifico mais uma vez que não há ilegalidade no sequestro realizado nos autos do precatório n. 0820407- 61.2022.8.14.0000 e a apresentação de plano de pagamento para os precatórios previstos para pagamento no exercício 2026 não implica em readequação do sequestro realizado no precatório supracitado. 
Cumpre salientar, ainda, que o Município de Óbidos está no regime geral de pagamento de precatórios, cuja obrigação de pagamento é anual, de maneira que o plano de pagamento proposto pelo Município, com pagamentos mensais, é permitido somente em relação aos precatórios vincendos previstos para o orçamento 2026, não alcançando nem mesmo os precatórios previstos para o exercício 2025, os quais, caso não haja o adimplemento e havendo solicitação de sequestro, poderá incorrer em medidas restritivas até o limite estabelecido no §23 do art. 100 da CF.
Assim, deixo de homologar o plano de pagamento proposto pelos motivos acima expostos, ressaltando, ainda, que o percentual limite de comprometimento da RCL do Município de Óbidos para pagamento de precatórios deverá ser apurado posteriormente pela Coordenadoria de Precatórios, considerando todos os precatórios devidos pelo Município também nos demais tribunais (TRT8 e TRF1), o que será realizado no início do exercício de 2026, em face da necessidade de atualização, conforme §23 do art. 100 da CF”. (eDOC  4, p. 27-29)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se, em síntese, violação à tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 598 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 840.435, Rel. Min. Dias Toffoli, no sentido de que “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988”. Confira-se a ementa do referido julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Tema nº 598 da Repercussão Geral. Ordem cronológica de precatórios. Artigo 100 da CF/88. Sequestro de verbas públicas. Excepcionalidade. Hipóteses taxativas. Recurso contra acórdão proferido em processo de pagamento de precatório. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 733 do STF. 
1. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Artigo 100 da CF. 
2. O sequestro de verbas públicas somente pode ser deferido nas hipóteses excepcionalmente previstas na Constituição Federal, a requerimento do credor. Após o advento da EC nº 62/09, o deferimento é cabível quando não verificada a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito ou demonstrada a quebra da ordem de preferência de pagamento. 
3. Aplica-se ao caso concreto a orientação do Supremo Tribunal Federal de não se admitir recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de precatório, considerada de natureza administrativa. Inteligência da Súmula nº 733/STF. 
4. A competência exercida pelo presidente dos tribunais é extensível ao julgamento de recursos internos e à admissibilidade de eventual recurso ordinário dirigido ao tribunal superior. 
5. Negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
6. Tese de julgamento do Tema nº 598 da Repercussão Geral: ‘O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988’”.  

Desse modo, restou estabelecido que o sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal.
Nesse contexto, cumpre registrar que a recente Emenda Constitucional nº 136/2025, promulgada em 9 de setembro de 2025, promoveu alterações substanciais no regime constitucional de pagamento de precatórios pelos entes federativos.
No que se refere aos Estados e Municípios em mora, a referida emenda acrescentou o § 23 ao art. 100 da Constituição Federal, estabelecendo limites objetivos ao comprometimento anual da receita corrente líquida com o pagamento de precatórios. Tal medida tem por finalidade compatibilizar o adimplemento das dívidas judiciais com a capacidade financeira dos entes federativos, assegurando maior previsibilidade orçamentária e sustentabilidade fiscal.
 Confira-se o teor do dispositivo:

§ 23. Os pagamentos de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativos às suas administrações diretas e indiretas, estão limitados, observado o disposto nos §§ 24, 25, 26 e 28 deste artigo, a: 
I - 1% (um por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, não superar 15% (quinze por cento) desse valor;   
II - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 25% (vinte e cinco por cento) desse valor; 
III - 2% (dois por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior ou igual a 35% (trinta e cinco por cento) desse valor;
IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 35% (trinta e cinco por cento) e inferior ou igual a 45% (quarenta e cinco por cento) desse valor;  
V - 3% (três por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 55% (cinquenta e cinco por cento) desse valor;    
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 55% (cinquenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 65% (sessenta e cinco por cento) desse valor;   
VII - 4% (quatro por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 65% (sessenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) desse valor;    
VIII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 75% (setenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor;    
IX - 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor”. 

Além disso, foi introduzido o § 27 ao referido dispositivo constitucional, o qual disciplina as sanções aplicáveis aos entes federativos que descumprirem a nova sistemática de pagamentos, prevendo, em caráter excepcional, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas, como o sequestro de verbas públicas, somente na hipótese de inobservância dos limites constitucionalmente fixados. Confira-se:

“§ 27. Se os recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observados os limites do § 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte: 
I - os limites de que trata o § 23 deste artigo serão suspensos;      
II - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor devido, das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios;    
III - o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;   
IV - o Estado, o Distrito Federal ou o Município ficará impedido de receber transferências voluntárias, enquanto perdurar a omissão.    

Como se observa, o sequestro de verbas públicas para fins de pagamento de precatórios somente poderá ser determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do respectivo ente federativo, quando não forem observados os limites previstos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal.
Sobre o tema, cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Portaria nº 207, de 30.10.2025, com a finalidade de orientar os órgãos do Poder Judiciário acerca das alterações decorrentes da Emenda Constitucional nº 136/2025. Segundo o referido ato normativo, os limites previstos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal têm aplicação imediata, sendo possível a readequação da cobrança dos valores pendentes na data de sua entrada em vigor a esses limites, desde que haja requerimento do devedor.  Confira-se:

“Art. 5º A EC n. 136/2025, no que diz respeito aos limites estabelecidos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal, possui aplicabilidade imediata, podendo ser realizada a revisão dos planos de pagamento de 2025, com observância dos limites fixados, desde que haja requerimento da parte interessada”.

“Art. 7º A cobrança de valores pendentes, na entrada em vigor da EC n. 136/2025, relativos a sequestro de valores, parcelamento do art. 100, § 20 da Constituição Federal e parcelamento de estoque de entes superendividados no regime geral ou no regime especial deve, a partir de requerimento do devedor, ser readequada na forma do art. 100, § 23 da Constituição Federal”.

Sendo assim, à luz da ordem constitucional vigente, havendo requerimento do ente público devedor, o pagamento do estoque da dívida de precatórios vencidos deve observar o novo regramento constitucional, admitindo-se o sequestro de verbas públicas apenas na hipótese de descumprimento dos limites estabelecidos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal.
Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não obstante o requerimento de parcelamento formulado pelo Município após a edição da Emenda Constitucional nº 136/2025, manteve o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios vencidos, fora das hipóteses expressamente previstas no § 23 do art. 100 da Constituição Federal, violando, assim, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 598 de repercussão geral, que estabelece que medidas coercitivas, como o sequestro, somente podem ser adotadas quando não observados os limites constitucionais.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o disposto no Tema 598 da repercussão geral, considerando o novo regramento previsto pela EC 136/2025.
Prejudicado o referendo da medida liminar.

Publique-se.
Comunique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente